Tribunal: TJBA
Processo: 8007910-18.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007910-18.2021.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: ALAN HENRIQUE DE MELO BISPO Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. SÚMULA 72 DO STJ. ART. 2º, §2°, DO DECRETO LEI N° 911/1969. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA ENDEREÇO DISTINTO DO CONTRATO. INCONSISTÊNCIA DA PROVA DA MORA. PRECEDENTES. PROTESTO POR EDITAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. I – O cerne da inconformidade reside na pretensão de reforma da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por abandono da parte. II – É de notório saber que para ajuizamento da ação de busca e apreensão a constituição da mora do devedor é pressuposto processual indispensável. Inteligência do art. 2º, §2° do Decreto Lei n° 911/1969. Súmula 72 do STJ. III – Dito isto, da análise minudente dos documentos arrolados pelo apelante, vislumbra-se que a notificação extrajudicial fora expedida, todavia para endereço distinto do que consta no contrato firmado, impedindo a constituição do devedor em mora. IV – O protesto por edital, que não foi precedido do esgotamento dos meios para localizar o devedor, não se presta a comprovar a mora. Precedente do STJ. V – Sentença mantida. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8007910-18.2021.8.05.0154, em que é apelante BANCO J. SAFRA S.A e apelado ALAN HENRIQUE DE MELO BISPO. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença, nos termos do voto do relator.